Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. MEIO AMBIENTE. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE INCERTEZA CIENTÍFICA. DESARRAZOADA PROXIMIDADE COM RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 3o, I, DA LEI 11.934/09. CONSULTA PÚBLICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RE 327.189. ADIs 2902 e 3110. DISTINÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.

2. A Lei no 13.116/2015 não obsta a instalação de nova rede. Isso porque, existente motivo justificado, nos termos da regulamentação da Anatel, o compartilhamento da infraestrutura já existente poderá ser afastado.

3. Observa-se que a rede mais próxima está a uma distância de 1,4 km. Nesse contexto, utilizar as redes já existentes acarretaria uma redução na qualidade do serviço prestado, o que justifica a instalação de nova estrutura, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 13.116/2015.

4. Ainda que se alegue inversão do ônus da prova, há nos autos prova suficiente a justificar a instalação de nova estrutura de suporte. Isso porque, apesar de se tratar de área de baixa densidade populacional, resta demonstrado que houve um crescente aumento no volume de dados trafegados e de usuários conectados à rede.

5. O atual consenso científico é no sentido de que as antenas não geram poluição ou qualquer risco relevante à saúde pública.

6. Inexiste prova conclusiva sobre eventual dano à saúde ou ao meio ambiente causado pelas ondas emitidas pelas torres de celulares, ao contrário, há estudos comprovando a ausência de riscos à saúde humana, bem como a demonstração, por meio de Lauro Radiométrico, de que o funcionamento da estação atende aos limites de exposição estabelecidos pela Anatel, no ato no 458, vinculado à Resolução no 700.

7. O princípio da precaução é aplicado nas situações em que, diante da incerteza científica, deve ser afastada a conduta potencialmente danosa ao meio ambiente. Não se está aqui revogando referido princípio, mas apenas afastando a sua incidência, uma vez ausente a incerteza científica.

8. Dos estudos apresentados, observo que os valores expostos em laudo radiométrico foram realizados em 14/05/2020, o que afasta a alegação de que seriam antigos. Demais disso, os estudos tomaram por base a legislação atual, especificamente a Resolução no 700, da Anatel, que está de acordo com os padrões internacionais de sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos.

9. Não se localizando em área próxima a hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos, permite-se a instalação da Estação Radio Base, nos termos do art. 3o, I, da Lei 11.934/09.

10. Não há que se falar em desarrazoada proximidade com a residência dos autores, visto que há licença da Administração para implantação de redes e equipamentos de infraestrutura no referido local, o que demonstra a legalidade da atuação.

11. Não há, no ordenamento pátrio, obrigatoriedade de participação popular no procedimento, de modo que não se justifica a determinação judicial da referida consulta, sob pena de adentrar no mérito administrativo. Demais disso, a existência de normativas internacionais acerca do tema não vincula o gestor público, visto que são meras recomendações, que, acaso não acatadas, não implicarão em ilegalidade da conduta administrativa.

12. O RE 327.189 tratou da pretensão de redução do campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal, sendo a matéria discutida nos presentes autos referente à intervenção judicial para evitar a instalação de nova antena de transmissão. Portanto, feita a distinção, referido precedente não se aplica ao caso ora analisado.

13. As ADIs 2902 e 3110 tratam de matéria de invasão de competência legislativa da União por municípios relativamente a regras para instalação de antenas de celular. Ocorre que a discussão em análise se refere aos possíveis malefícios causados à saúde humana a partir da instalação de estações rádio base. Novamente, presente a distinção entre o caso ora analisado e as ações diretas trazidas como fundamentos autorais, afasto a sua aplicação.

14. Recursos conhecidos e não providos.